Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO APÓS POUCOS DIAS DE USO. APARELHO DEVOLVIDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM REPAROS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, na qual a parte autora reclama o reparo de seu aparelho celular, que apresentou defeito após poucos dias de uso, ou a substituição do telefone. A parte ré SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA se insurge contra sentença, proferida pelo 1o Juizado Cível do Paranoá, que condenou as rés, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e LOJAS AMERICANAS S.A., à obrigação solidária de substituição do aparelho celular defeituoso objeto dos autos por um novo da mesma espécie, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor pago pela consumidora no aparelho (R$ 1.260,00), a contar da data indicada na nota fiscal, com correção monetária a partir da citação. A sentença também julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em sede recursal, a recorrente defende sua ilegitimidade passiva para causa e, no mérito, propõe o indeferimento dos pedidos.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva para causa porque não teria sido a fabricante do produto produzido e porque não foi responsável pela comercialização do produto. Assim, não haveria nexo causal para ensejar a responsabilidade da empresa subsidiária brasileira. Entretanto, conforme bem delineado pelo Juízo sentenciante, a chave de acesso fornecido pela empresa bate com a que fora juntado aos autos pela parte autora (IDs 52112898, 52112906). Além disso, a existência do grupo econômico SAMSUNG afasta a alegação de ilegitimidade, especialmente porque as empresas devem responder solidariamente pelos vícios do produto. Preliminar rejeitada.
3. A parte recorrente reclama em sede recursal que se trata de produto importado, embora comercializado no país, o que tornaria inviável o reparo. Insurge-se contra a condenação em danos materiais por não poder se responsável por produto internacional inserido na cadeia produtiva, exceto se demonstrada a garantia global. Assim, considera que a sua condenação configura enriquecimento sem causa da parte adversa.
4. Registro que a situação fática não se amolda à da Súmula 8 da TUJ, que preleciona não gozarem os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro da mesma proteção consumerícia destinada aos negócios celebrados em território nacional. No caso dos autos, a parte autora adquiriu o produto no sítio eletrônico da ré LOJAS AMERICANAS S.A., tratando-se de negócio jurídico nacional, operacionalizado por empresas com sede no país.
5. A 2a Turma Recursal posicionou-se no sentido de que, numa economia globalizada, na qual empresas nacionais lucram com a notoriedade das marcas internacionais, as filiais nacionais devem responder pelos vícios apresentados em produtos adquiridos no exterior. Precedentes: Acórdão 1023067, 07051890520178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Partes: Marcela Bernardes Silva vs Apple Computer Brasil LTDA; Acórdão 886991, 20150110104744ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/7/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 283, Partes: Luiz Paulo França Silva vs Sony Brasil Ltda; Precedente do STJ: REsp 63.981/SP - Rel. Min. Adir Passarinho Júnior - Rel. p/ acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJ 20/11/2000. Plínio Gustavo Prado Garcia vs Panasonic do Brasil Ltda.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Preparo recolhido (Ids 21680500, 21680501, 21680502 e 21680503). Condeno a empresa recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.